Tribunal: TJMT
Processo: 0005178-47.2018.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005178-47.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVERALDO GUIA E CRUZ JUNIOR - CPF: 884.606.221-34 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO CRUZ - CPF: 894.738.761-49 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MONICA DA SILVA COSTA - CPF: 019.319.301-98 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO), EVERALDO GUIA E CRUZ JUNIOR - CPF: 884.606.221-34 (APELADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO CRUZ - CPF: 894.738.761-49 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO DESPROVIDO E 2º RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECUSA NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO SEGUNDO APELANTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em ação de adjudicação compulsória, determinou a transferência de imóvel ao comprador, mas indeferiu seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da recusa do vendedor em outorgar a escritura definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do recurso do réu/vendedor, ante a ausência de preparo; e (ii) analisar se a recusa na outorga da escritura definitiva, após a quitação do preço, configura dano material e moral indenizável em favor do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de ressarcimento de outras despesas, ademais, foi formulado de maneira genérica e sem comprovação.

O mero inadimplemento contratual, consistente na demora em outorgar a escritura do imóvel, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional que ofenda os direitos da personalidade.

Não se verifica a ocorrência de abalo moral, sobretudo porque o comprador exerceu a posse e o usufruto do imóvel desde a celebração do contrato.

IV. DISPOSITIVO

1º apelo desprovido. 2º apelo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 0005178-47.2018.8.11.0088, movida em desfavor de EVERTON NASCIMENTO CRUZ,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por EVERALDO GUIA E CRUZ JUNIOR contra EVERTON NASCIMENTO CRUZ, apenas para ADJUDICAR, em nome do autor, o imóvel objeto desta ação, qual seja, Lote Urbano n° 06, da Quadra 79, do Loteamento Cidade Alta, localizado nesta cidade de Aripuanã/MT, objeto da matrícula 1.825 do CRI local.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

Por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Na ação principal, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pro rata, das custas/despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, os quais, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, consistente no valor do imóvel pactuado em contrato, qual seja, R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – ID 69792080, p. 79.

Na reconvenção, condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da reconvenção, por aplicação do disposto no art. 85, §2º, do CPC/15.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Oficial de Registro de Imóveis competente, para o registro da adjudicação.”

Em suas razões, o 1º apelante aduz que a recusa injustificada do apelado em outorgar a escritura pública do imóvel, cujo preço foi quitado em 2013, configura ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

Assevera que a conduta omissiva e abusiva do apelado o compeliu a buscar a via judicial para resguardar seu direito de propriedade, o que, por si só, caracteriza o ilícito civil.

Afirma que, além do prejuízo material com despesas advocatícias e custas processuais, sofreu grave abalo psicológico, com angústia contínua pela incerteza da regularização do imóvel, situação agravada por se tratar de litígio com seu irmão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.000,00 e por danos morais no montante de R$ 19.080,00.

O 2º apelante argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar as provas que demonstram o inadimplemento do autor, ume vez que, embora o contrato mencione quitação, essa cláusula não tem presunção absoluta e pode ser relativizada.

Ressalta a ausência de comprovação do repasse do valor de R$ 110.000,00, a apropriação de bens móveis no imóvel, e o não pagamento de despesas como IPTU, energia e água.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar a reconvenção procedente com a decretação da rescisão do contrato de compra e venda, com a devolução da posse e do domínio do imóvel; e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e por lucros cessantes, no valor de 10% do contrato.

Contrarrazões apresentadas no ID 294337375 e 294337376.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Do Recurso de Everton Nascimento Cruz (Réu/Reconvinte)

O CPC, em seu artigo 1.007, estabelece como requisito extrínseco de admissibilidade recursal a comprovação do recolhimento do preparo, salvo nas hipóteses de dispensa legal ou concessão de assistência judiciária.

Conforme se extrai dos autos, o apelante Everton Nascimento Cruz, ao interpor seu recurso, não recolheu o preparo, pois formulou pedido de assistência judiciária. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência ou pagamento da taxa judiciária, por meio de duas intimações específicas para tal finalidade (ID 300739864 e 310841385), o recorrente quedou-se inerte, deixando transcorrer os prazos concedidos.

A ausência de recolhimento do preparo, após a devida intimação para sanar o vício, acarreta a pena de deserção, que obsta o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, a inércia do apelante em cumprir a determinação judicial impõe o não conhecimento de seu apelo, por manifesta deserção.

Do Recurso de Everaldo Guia e Cruz Júnior

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de indenização por danos materiais e morais em favor do promitente comprador, em razão da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda, mesmo após a quitação do preço.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, porém negou o pedido de indenização por dano moral e material com os seguintes fundamentos:

“Quanto aos danos materiais pleiteados pelo autor, referente aos honorários advocatícios e despesas processuais, vejo que se confundem com os efeitos decorrentes da condenação, nos termos dos arts. 82 a 86 do CPC, não devendo ser analisados como “dano material” propriamente dito, pois independem de prova, tratando-se de pedido implícito, na forma do art. 322 do CPC.

No que se refere ao dano moral, esclareço que a insatisfação da parte autora não é suficiente para ensejar a indenização pretendida, ausente prova de que os fatos alegados na exordial tenham sido capazes de lhe gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra.”

O dano material exige a comprovação cabal do prejuízo efetivamente sofrido, não se presumindo sua ocorrência. No caso dos autos, o apelante formula pedido genérico, sem apresentar qualquer documento que demonstre as supostas despesas com viagens ou outras diligências. A mera alegação, desprovida de substrato probatório, é insuficiente para fundamentar uma condenação.

No que tange aos honorários advocatícios contratuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais despesas não integram o conceito de perdas e danos indenizáveis.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ . SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 834691 DF 2016/0003593-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente
. 3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

O apelante sustenta, ainda, que a conduta do apelado – recusar-se por anos a transferir a propriedade de um bem quitado – extrapolou o mero aborrecimento e violou seus direitos da personalidade.

O dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera íntima da pessoa, seus direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psicológica, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade do cotidiano. Para que o descumprimento de um contrato enseje tal reparação, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, que revelem uma ofensa qualificada e grave à dignidade do contratante lesado.

No presente caso, não se verifica tal excepcionalidade. A controvérsia, embora prolongada, manteve-se no âmbito patrimonial da relação jurídica. Conforme se extrai dos autos, o apelante, desde a celebração do contrato em 2013, tomou posse do imóvel e dele usufruiu livremente. Isso significa que os principais atributos do direito de propriedade – usar e gozar do bem – foram exercidos sem embaraços. A lesão, portanto, restringiu-se à formalização da titularidade no registro imobiliário.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, motivo pelo qual não há necessidade de reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do 1º apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHEÇO
do 2º apelo.

Em razão da sucumbência recíproca na lide principal e da interposição de recurso infrutífero por ambas as partes, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor do proveito econômico, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025